Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-46.2019.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE REVELIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO. VERBAS CONSTITUCIONAIS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. INDEVIDAS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 551. AVISO PRÉVIO E VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LEI MUNICIPAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal para que seja reconhecida a revelia do Município, e no mérito que seja julgada totalmente procedente os pedidos iniciais para recebimento de verbas trabalhistas.
Revelia decretada. Contudo não se aplica os efeitos materiais, em razão da indisponibilidade dos direitos da Fazenda Pública.
Ausência de juntada da legislação municipal, ônus do recorrente quanto a fato constitutivo de seu direito.
Não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
Recorrida que manteve contrato temporário com o Município de Chapada dos Guimarães no período de 08/02/2011 a 31/12/2011.
Aplicabilidade do Tema 551 do STF, com reconhecimento da repercussão geral: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
Pacifico o entendimento jurisprudencial do direito ao levantamento do FGTS em relação ao período trabalhado, desde que haja vício na contratação por tempo determinado.
Não restando evidenciado o vício na contratação, não há que se falar em levantamento de FGTS.
Consonância com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e julgados da Turma Recursal deste Estado.
Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUCAS TORRES DA CUNHA PRATA - CPF: 017.959.761-28 (RECORRENTE), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020